Tribunal: STF
Processo: Rcl 79913
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ogs Saúde Pronto Socorro e Clínica Médica Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, proferida nos autos do Processo nº 0020393-66.2022.5.04.0024, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral). 



    Ogs Saúde Pronto Socorro e Clínica Médica Ltda. narra que, na origem, foi demandada por Carlos Rodrigo Lelis Lacotis, ora beneficiário, na qual “[p]retendia-se o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, apesar de o então autor sempre ter prestado serviço por meio de contrato civil de associação firmado entre as partes” (e-doc. 1, p. 2).



    Afirma a parte reclamante que 



    “Como a sentença suscitava omissões e obscuridades, foram opostos os embargos de declaração, pela ora reclamante, que foram julgados improcedentes na decisão reclamada proferida em 13/05/2025 e publicada em 15.05.2025 – a despeito da ordem de suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da Repercussão Geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, proferida em 14.04.2025. Ou seja, cerca de um após a decisão do STF determinar a suspensão da ação, o Juízo optou por ignorar a determinação e julgar os embargos declaratórios” (e-doc. 1, p. 2).



    Aduz a ora reclamante a aderência estrita entre o ato reclamado e o Tema nº 1.389, eis que



    “[o] tema de fundo, referente à regularidade da prestação de serviços por meio de contrato civil de associação, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 



    (...)



    Também se discute nos autos (...) a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, sobretudo, por se tratar de um profissional com elevado grau de formação, que, conforme anotado em sentença, ‘foi contratado pela primeira reclamada em 01/04/2020, como médico, para exercer suas atividades no segundo reclamado, com remuneração de R$1.400,00 por jornada de trabalho de 12hs, totalizando uma média mensal de R$32.000,00 líquidos’”(e-doc. 1, p. 3 - Grifei).



    Argumenta, dessa perspectiva, que o caso concreto envolve a discussão de três temas relacionados ao precedente invocado, sendo 



    “1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante” (e-doc. 1, p. 5 - Grifei).



    Aduz, ainda, que 



    “[a] própria fundamentação contida na decisão dos embargos de declaração revela que o juízo a quo se debruçou novamente sobre o mérito da lide, ratificando o conteúdo da sentença anterior, e enfrentando as alegações das partes. 



    23. Diante disso, impõe-se o reconhecimento de que toda e qualquer decisão proferida no presente feito após 14/04/2025 é nula de pleno direito, seja por afronta direta à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no controle concentrado de constitucionalidade, seja por vício formal decorrente da prática de ato processual vedado por decisão vinculante” (e-doc. 1, p. 7).



    Requer, assim,



    “a) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada, determinando-se a suspensão imediata da tramitação do processo 0020393-66.2022.5.04; 



    b) A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre- RS, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF já expostas” (e-doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    In casu, Ogs Saúde Pronto Socorro se insurge contra o reconhecimento de vínculo empregatício com Carlos Rodrigo Lelis Lacotis, mantida por decisão proferida pelo Juízo da 24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo nº 0020393-66.2022.5.04.0024, cujo trecho de interesse da sentença reproduzo a seguir:



    “2.7. Do vínculo de emprego. Das verbas rescisórias. 



    (...)



    O reconhecimento do vínculo de emprego exige a presença dos requisitos indicados nos artigos 2º e 3º da CLT, a saber: onerosidade, não eventualidade, pessoalidade e subordinação. No caso sob exame, foi reconhecida pela ré a prestação laboral do autor em seu proveito, alegando que essa ocorreu de forma distinta da relação de emprego.  



    Admitida a prestação de serviços do reclamante pela ré, a ela compete o ônus de demonstrar que a relação estabelecida difere da empregatícia, ônus do qual não se desincumbiu, pois a sua preposta sequer tinha conhecimento dos fatos:



    ‘(...) que o reclamante trabalhou na reclamada, não recordando o período; que os plantões eram combinados no grupo do whats app da OGS; que a coordenação do trabalho nos plantões não tinha uma coordenação; que não sabe quem é o Dr. Guilherme; que não recorda como era o pagamento dos plantões realizados; que o plantão de 12 horas era R$1.400,00, não recordando do plantão de 24 horas; que o reclamante fazia plantões ou de 12 ou de 24 horas, conforme combinação no grupo; que o reclamante não tinha dias fixos de plantão; que no grupo é que combinavam que poderia trabalhar no plantão; que a mensagem que questionava quem poderia trabalhar era uma pessoa da OGS, não sabendo especificar quem; que não sabe quantas pessoas participavam do grupo de whats; que não sabe porque o reclamante parou de trabalhar; que o plantão era em São Paulo, no Hospital Brasilândia, desconhecendo o setor; que desconhece a relação entre as reclamadas.’



    Desse modo, resta caracterizada a relação havida entre as partes como verdadeira relação de emprego, na medida em que presentes todos os requisitos que a identificam como tal. 



    Por todo o exposto, reconheço o vínculo de emprego entra as partes, a reclamada deverá proceder à anotação do contrato de trabalho de  01/04 /2020 a 28/08/2020 (já computado o aviso prévio), cargo de médico e salário de R$32.000,00, no prazo de 5 dias após a juntada da CTPS pela parte autora, que também terá o prazo de 5 dias para a juntada do documento em Secretaria, após o trânsito em julgado, tudo mediante notificação. Não efetuada a anotação no prazo, deverá a Secretaria da Vara realizar os registros, com atribuição de multa por descumprimento. 



    Ante o reconhecimento de vínculo de emprego, faz jus a parte autora ao pagamento das verbas rescisórias do contrato de trabalho.  



    Assim, defiro o pagamento de saldo de salário, aviso prévio, férias proporcionais com 1/3, décimo terceiro salário proporcional.  



    São indevidas as multas dos arts. 467 e 477 da CLT, uma vez que apenas neste ato restou reconhecida a relação de emprego. 



    O pedido de FGTS será analisado em item próprio. 



    (...)



    III - Dispositivo 



    Ante o exposto, rejeito as preliminares das defesas, e no mérito, julgo  PROCEDENTE EM PARTE  a ação para reconhecer a existência de  vínculo  de emprego entre as partes no período de 01/04/2020 a 28/08/2020, e condenar o reclamado,  OGS SAUDE PRONTO SOCORRO E CLINICA MEDICA LTDA, de forma principal e INSTITUTO BRASIL SAUDE, subsidiariamente, a pagar ao reclamante,  CARLOS RODRIGO LELIS LACOTIS, em valores a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de atualização monetária e juros de mora, na forma da lei, autorizados os descontos previdenciários e fiscais, as seguintes parcelas” (Grifei).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:      



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).      



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).     



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:      



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)      



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:      



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).    



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).       



    No mesmo sentido: Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).    



    Compulsado os autos, verifico que a Justiça do Trabalho desconsiderou ajuste de natureza cível firmado entre a parte ora reclamante e a beneficiária, de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1389 da repercussão geral (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da supramencionada decisão. 



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do Processo nº 0020393-66.2022.5.04.0024, devendo a autoridade reclamada proceder à suspensão do trâmite processual e proceder à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema n. 1389 da repercussão geral.



    Envie-se cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente